Tribunal: TCU
Processo: 004.693/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNS em razão de irregularidades na aplicação de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Drogaria Pedro Henrique Eireli e Zulmiro Comandolli revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Drogaria Pedro Henrique Eireli e de Zulmiro Comandolli, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 12/06/2014 1.099,46 12/06/2014 44,05 07/07/2014 5.290,55 07/07/2014 11,67 07/07/2014 281,95 31/07/2014 10.248,28 31/07/2014 11,67 31/07/2014 520,87 01/08/2014 5.024,30 01/08/2014 177,04 01/09/2014 12.136,95 01/09/2014 11,67 01/09/2014 550,28 09/09/2014 5.555,36 09/09/2014 209,39 01/10/2014 13.016,97 01/10/2014 11,67 01/10/2014 586,57 02/10/2014 5.632,47 02/10/2014 258,39 03/11/2014 18.481,59 03/11/2014 11,67 03/11/2014 819,63 28/11/2014 6.080,26 28/11/2014 283,59 28/11/2014 7,74 01/12/2014 13.134,02 01/12/2014 11,67 01/12/2014 532,33 01/12/2014 29,70 14/01/2015 19.286,24 14/01/2015 11,67 14/01/2015 857,23 14/01/2015 13,44 09/02/2015 17.442,97 09/02/2015 13,26 09/02/2015 1.993,30 09/02/2015 23,97 03/03/2015 19.924,41 03/03/2015 28,94 03/03/2015 1.092,80 03/03/2015 5,70 02/04/2015 20.310,46 02/04/2015 686,63 02/04/2015 5,70 05/05/2015 20.835,66 05/05/2015 670,50 05/05/2015 5,70 05/05/2015 14.924,69 12/06/2015 51,30 12/06/2015 171,57 15/06/2015 5.777,47 15/06/2015 85,86 15/06/2015 295,15 03/07/2015 11.967,75 03/07/2015 150,06 03/07/2015 17,10 06/07/2015 4.940,97 06/07/2015 386,02 05/08/2015 8.960,77 05/08/2015 6,36 05/08/2015 574,69 05/08/2015 29,82 06/08/2015 4.625,38 06/08/2015 472,22 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, ao estabelecimento comercial Drogaria Pedro Henrique Eireli e a Zulmiro Comandolli, multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Santa Catarina, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.